Tribunal: TJES
Processo: 0006231-71.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Alienação Judicial
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006231-71.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEJALMI FERREIRA DE SOUZA

APELADO: ROSA MARIA SOUZA e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECONHECIMENTO DE INTEMPESTIVIDADE DA RECONVENÇÃO. INÉRCIA PROLONGADA DO AUTOR. POSSE EXCLUSIVA DE EX-CÔNJUGE E TERCEIROS ADQUIRENTES. TEORIA DA SUPRESSIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de alienação judicial de imóvel comum ajuizado pelo ex-cônjuge e, simultaneamente, procedente a reconvenção ofertada por terceiros adquirentes para reconhecimento da validade da alienação do bem. O apelante alegou intempestividade da defesa e reconvenção, nulidade da sentença e imprescritibilidade do direito potestativo de extinção de condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reconvenção apresentada pelos adquirentes do imóvel é intempestiva e, em caso positivo, se seus efeitos devem ser desconsiderados; e (ii) estabelecer se a prolongada inércia do condômino autor inviabiliza o exercício do direito à alienação judicial do bem, em razão da consolidação da posse em favor de ex-cônjuge e dos terceiros adquirentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reconvenção foi apresentada fora do prazo legal de 15 dias úteis contados da juntada do mandado de citação, razão pela qual deve ser reconhecida sua intempestividade, nos termos dos arts. 343, caput, e 344 do CPC.

A revelia dos réus, no entanto, não conduz automaticamente à procedência da ação, por força do princípio do livre convencimento motivado e da necessidade de prova mínima do direito alegado.

A demanda de extinção de condomínio foi ajuizada quase vinte anos após a partilha judicial, sem qualquer exercício possessório ou reivindicação do autor, que permaneceu inerte enquanto o imóvel era ocupado de forma exclusiva por sua ex-esposa e, posteriormente, pelos terceiros adquirentes.

A omissão prolongada do condômino gera expectativa legítima na parte contrária de que o direito não mais será exercido, atraindo a incidência da teoria da supressio, que impede o uso intempestivo e contraditório do direito subjetivo, ainda que de natureza potestativa.

A jurisprudência do STJ reconhece que a posse mansa, pacífica e exclusiva por parte de um dos ex-cônjuges pode, após longo período e sob determinadas condições, ensejar até mesmo usucapião, o que reforça a inaplicabilidade do direito à alienação judicial no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A intempestividade da reconvenção impõe seu desentranhamento e impede o exame de seu mérito.

A revelia não implica, por si só, a procedência do pedido autoral, sendo necessário exame das provas e das circunstâncias do caso.

A inércia prolongada e injustificada do condômino, que se abstém de exercer qualquer poder sobre o bem comum por quase vinte anos, permite o reconhecimento da supressio e inviabiliza o exercício do direito à extinção de condomínio pela via judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 343, caput; 344; CC, art. 1.320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.840.561/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2022, DJe 17.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0006231-71.2011.8.08.0030

APELANTE
:
ADEJALMI FERREIRA DE SOUZA

APELADO
:
ROSA MARIA SOUZA E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Adejalmi Ferreira de Souza em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de alienação judicial ajuizada em face de Rosa Maria Souza e outros, que julgou improcedente o pedido autoral e procedente a reconvenção apresentada por Paulo Sérgio Pinto dos Santos e Verônica Souza Oliveira dos Santos para reconhecer a validade da alienação do imóvel.

Alega o apelante, inicialmente, a intempestividade da contestação e da reconvenção apresentadas pelos apelados Paulo Sérgio e Verônica, o que acarretaria a revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Aponta, ainda, a nulidade da sentença, porquanto acolhido pedido não formulado na aludida reconvenção.

E mais: a sentença se equivocou ao fundamentar a improcedência do pedido em institutos como a usucapião e a
supressio,
sendo o direito à extinção de condomínio potestativo e imprescritível, conforme o art. 1.320 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, também, que a venda de sua meação por ex-cônjuge foi ilegal, sendo mister a reforma integral da sentença para que seja julgado procedente o pedido de extinção do condomínio, com a consequente alienação judicial do bem e partilha do valor apurado.

Pois bem.

O autor, aqui apelante, ajuizou ação de alienação judicial de bem comum em face de sua ex-esposa, Lurdes Maria Comim, objetivando a extinção do condomínio existente sobre um imóvel partilhado entre ambos na separação judicial, ocorrida em 15 de outubro de 1991.

No curso da demanda, noticiado o falecimento da requerida, foi promovida a sucessão processual, com a citação por edital das herdeiras, Rosa Maria Souza e Zelaine Ferreira de Souza, sendo-lhes nomeada a Defensoria Pública como curadora especial.

Posteriormente, o magistrado verificou que, desde a contestação original, a falecida requerida já havia informado a venda do imóvel a terceiros.

Desse modo, reconhecendo que o provimento jurisdicional poderia afetar a esfera jurídica dos possuidores do bem, determinou a formação de litisconsórcio necessário, ordenando a inclusão dos compradores, Paulo Sérgio Pinto dos Santos e Verônica Souza Oliveira dos Santos, no polo passivo da demanda.

Instruído o feito, c
inge-se a controvérsia em verificar o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido principal, bem como acolheu o pleito reconvencional formulado pelos adquirentes para reconhecer a validade da alienação levada a efeito pela requerida.

O apelo estrutura-se em duas teses principais: (i) um vício processual consistente na intempestividade da defesa e da reconvenção apresentadas pelos litisconsortes, o que deveria acarretar a revelia e a procedência do pedido autoral; e (ii) a imprescritibilidade do seu direito potestativo à extinção do condomínio.

Analiso, pois, os pontos em separado.

1. Da
i
ntempestividade da
c
ontestação e da
r
econvenção

Assiste razão ao apelante no que tange à intempestividade da peça defensiva apresentada pelos apelados Paulo Sérgio Pinto dos Santos e Verônica Souza Oliveira dos Santos.

Conforme se extrai dos autos físicos digitalizados, o mandado de citação daqueles foi devidamente cumprido em 08 de março de 2021 e juntado aos autos em 18 de março de 2021, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de defesa no primeiro dia útil subsequente.

Desse modo, a contestação cumulada com reconvenção protocolizada via correios em 12 de maio de 2021 e juntada aos autos em 21 de maio de 2021 revela manifesta extemporaneidade.

Portanto, o reconhecimento da revelia dos litisconsortes é medida que se impõe, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

E, como consequência imediata, não há como conhecer da reconvenção, por se tratar de peça processual que deve, obrigatoriamente, ser apresentada no prazo da contestação (art. 343,
caput
, CPC).

Assim, acolhida a tese de intempestividade, a reconvenção não pode ser admitida, e, por corolário lógico, o capítulo da sentença que a julgou procedente deve ser reformado.

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento, para não conhecer do pleito reconvencional, condenando os reconvintes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à reconvenção, observada, contudo, a gratuidade já deferida.

2. Dos
e
feitos da
r
evelia e do
m
érito da
a
ção de
e
xtinção de
c
ondomínio

A decretação da revelia, contudo, não implica, por si só, a automática procedência do pedido autoral.

A presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada pelo magistrado se o conjunto probatório dos autos ou as circunstâncias do caso concreto conduzirem a uma conclusão diversa, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

E, no caso em tela, a despeito da revelia, a improcedência do pedido de alienação judicial do bem se sustenta por outros fundamentos, como bem delineado pelo juízo
a quo
.

O ponto fulcral para o deslinde da causa reside na inércia qualificada do próprio apelante.

Os autos demonstram de forma inequívoca que a separação judicial do casal, com a partilha do imóvel na proporção de 50% para cada um, ocorreu em 15 de outubro de 1991.

Naquela demanda, o apelante sequer compareceu aos autos, sendo citado por edital e representado por curador especial, situação verificada, também, na posterior conversão da separação judicial em divórcio.

A presente demanda, por sua vez, foi ajuizada apenas em 14 de junho de 2011, ou seja, quase 20 (vinte) anos após o estabelecimento do condomínio.

No ponto, relevante destacar que durante todo esse longo período, o apelante não exerceu nenhum ato inerente à posse ou à propriedade, abandonando completamente o imóvel, que ficou sob a posse exclusiva e inconteste do ex-cônjuge.

Esta, por sua vez, alegando dificuldades financeiras, alienou o bem aos apelados, Paulo Sérgio e Verônica, que desde então passaram a exercer a posse sobre o imóvel.

A conduta do apelante, ao se manter silente por quase duas décadas, gerou a consolidação de uma situação fática e jurídica incompatível com o exercício tardio do seu direito de extinguir o condomínio.

Tal omissão prolongada atrai a aplicação do instituto da
supressio
, vertente da boa-fé objetiva, que sanciona a perda de um direito subjetivo pelo seu não exercício por tempo suficiente para criar na parte adversa a legítima expectativa de que não mais seria exercido.

O esvaziamento do direito do condômino inerte em situações análogas encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar o REsp n. 1.840.561/SP, firmou entendimento de que a posse exclusiva de um dos ex-cônjuges sobre o bem comum, sem oposição do outro por longo período, pode ensejar a aquisição da propriedade pela usucapião.

Embora a presente ação não tenha por objeto a declaração de domínio, a
ratio decidendi
daquele julgado é perfeitamente aplicável ao caso para demonstrar como a inércia do titular pode fulminar seu direito, ainda que de natureza potestativa. O Tribunal da Cidadania foi claro ao assentar:

"A jurisprudência deste Tribunal Superior assenta-se no sentido de que, dissolvida a sociedade conjugal, o bem imóvel comum do casal rege-se pelas regras relativas ao condomínio, ainda que não realizada a partilha de bens, cessando o estado de mancomunhão anterior. [...] Nesse contexto, possui legitimidade para usucapir em nome próprio o condômino que exerça a posse por si mesmo, sem nenhuma oposição dos demais coproprietários, tendo sido preenchidos os demais requisitos legais. [...]
a posse de um condômino sobre bem imóvel exercida por si mesma, com ânimo de dono, ainda que na qualidade de possuidor indireto, sem nenhuma oposição dos demais coproprietários, nem reivindicação dos frutos e direitos que lhes são inerentes, confere à posse o caráter de
ad usucapionem
, a legitimar a procedência da usucapião em face dos demais condôminos que resignaram do seu direito sobre o bem, desde que preenchidos os demais requisitos legais.
" (REsp n. 1.840.561/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022.)

Portanto, a longa e injustificada inação do recorrente consolidou a posse em favor de sua ex-esposa e, subsequentemente, dos terceiros adquirentes, esvaziando o conteúdo econômico e jurídico de seu direito de propriedade. Tentar, após quase vinte anos, desconstituir uma situação fática plenamente estabelecida, implicaria violação à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.

Dessa forma, a sentença de improcedência do pedido principal de alienação judicial do bem deve ser mantida, não pelos fundamentos da reconvenção – aqui afastada –, mas pela aplicação da teoria da
supressio
, que obsta o exercício do direito potestativo do apelante em razão de sua prolongada inércia.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para, em razão da intempestividade da peça de Id. 00062317120118080030, dela não conhecer. Mantenho, contudo, a improcedência do pedido formulado na ação principal, pelos fundamentos aqui expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)